Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-67.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ART. 6o DA LEI No 12.153/2009. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO CONFORME DISPOSIÇÃO DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu os autos sob alegação de não ser possível a citação por edital nos Juizados Especiais.

2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que o recorrente tem a causa patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas (ID 46799409).

3. Assiste razão ao recorrente. Embora a citação por edital não seja cabível no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, situação diferente ocorre nos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do que dispõe o art. 6o da Lei 12.153/2009, que determina a aplicação das regras do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito precedentes: Precedente: (Acórdão 938873, 07003918320168070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 4/5/2016, publicado no DJE: 18/5/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1167947, 07063513520178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para determinar o regular processamento da ação com a citação do réu por edital. Sem custas e honorários (Lei 9.099/95, art. 55).

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).